Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-61.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BENS COMUNS. DO EFEITO SUSPENSIVO. INUTILIDADE. MULTA DE TRÂNSITO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. QUITAÇÃO. DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. NÃO DEMONSTRADO. EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL. DURANTE A CONVIVÊNCIA DO CASAL. ÔNUS DA PROVA DO RECONVINTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O requerimento de recebimento do recurso no efeito suspensivo, requerido pelo Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.
2. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens (art 1.725 do Código Civil).
3. No regime de comunhão parcial de bens se partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante a constância da união, com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do Código Civil.
4. A multa de trânsito cometida por uma das partes, no período da posse exclusiva do veículo, deve ser decotada da partilha.
5. Não comprovada a alegação de que a data da quitação das dívidas ocorreu durante a união estável, não há falar em exclusão da partilha.
6. O argumento de que não havia edificação no terreno e que a casa foi construída pelas partes foi levantado pelo Apelante em sua reconvenção, e cabia a ele, o Reconvinte se desincumbir do seu ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
7. Na reconvenção aplica-se a distribuição ordinária do ônus da prova prevista no art. 373, do Código de Processo Civil, de modo que cabe ao reconvinte comprovar o fato constitutivo do seu direito, enquanto ao reconvindo cabe a prova do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito pleiteado.
8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% do valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida na origem, cuja majoração deve ser atribuída apenas ao Apelante, suspendendo a sua exigibilidade em face da gratuidade da justiça concedida a ele na origem.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para, reformando a sentença, decotar da condenação o valor da multa de trânsito de ID 50172061, que deverá ser paga exclusivamente pela parte Apelada.